Tribunal: TJBA
Processo: 8000711-71.2018.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000711-71.2018.8.05.0243 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SEABRA Advogado(s): ANGELO RIZZO JUNIOR APELADO: SEACON- SEABRA CONTABILIDADE LTDA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR DO ENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por ente federativo contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, processo de execução fiscal, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, em razão da inércia do exequente após regular intimação pessoal para dar andamento ao feito. A parte recorrente sustenta a nulidade da decisão, alegando ausência de intimação pessoal válida. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar a validade da extinção da execução fiscal por abandono do processo, à luz do cumprimento da exigência legal de intimação pessoal do ente público para impulsionar o feito. III. Razões de decidir 3. Restou demonstrado nos autos que o Município foi pessoalmente intimado, de maneira formal e ostensiva, para indicar novo endereço do executado. 4. A intimação foi realizada por advogado, através do diário de justiça, além de ter sido intimada pessoalmente, pela via do portal eletrônico, tendo o prazo concedido pelo juízo transcorrido manifestação, caracterizando abandono do processo. 5. A omissão da parte exequente afronta os princípios da cooperação, eficiência e economicidade, previstos nos arts. 6º do CPC e 37 da CF/1988. 6. O valor da execução (R$ 1.052,80) reforça a necessidade de observância aos princípios da eficiência e da economicidade na administração pública (CF, art. 37, caput), compatível com a tese firmada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral, apenas manifestada no presente caso a título de obiter dictum (comentário lateral de cunho persuasivo). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal por abandono do processo pressupõe intimação pessoal do ente público, cuja validade decorre da realização por oficial de justiça e da inércia subsequente. 2. A manutenção de execuções fiscais de baixo valor sem impulso processual viola os princípios da eficiência e economicidade, justificando sua extinção." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000711-71.2018.8.05.0243, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE SEABRA, e, como apelado, SEACON- SEABRA CONTABILIDADE LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)